Tribunal: TJDFT
Processo: 0002292-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ARTS. 129 E 218-C, CAPUT E § 1o, TODOS DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LESÕES RECIPROCAS. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se devidamente comprovado nos autos que a ré divulgou fotografia da vítima em cena de nudez, por meio do aplicativo WhatsApp, sem o consentimento da ofendida, a fim de humilhá-la e com o fim de vingança, por conta de um desentendimento pretérito, o que coaduna sua conduta com o delito previsto no artigos 218-C, caput, e § 1o, do Código Penal.

1.1. O delito em comento é crime de ação múltipla ou plurinuclear, de maneira que a prática de quaisquer das condutas descritas no dispositivo configura o delito e se trata de crime formal que se consuma independentemente de haver qualquer resultado naturalístico.

1.2. Outrossim, as declarações da vítima são firmes, coesas e harmônicas e estão corroboradas por outros elementos de prova.

2. No mesmo contexto, estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal), notadamente pela declaração firme da vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida, testificada pelos demais elementos do conjunto probatório, como a prova testemunhal e a pericial, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas.

3. Afasta-se a tese de lesões recíprocas, porquanto as provas deixam claro que a acusada iniciou as agressões e não há qualquer elemento comprobatório de que a vítima reagiu às investidas sofridas.

4. Recurso conhecido e desprovido.